Tribunal: TJDFT
Processo: 0060961-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0060961-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: STELLA CRISTHINA COSTA BARBOSA DESPACHO Na petição de ID no 63663665, o recorrente formulou proposta de autocomposição. Intimada a se manifestar sobre a proposta realizada, a parte recorrida manifestou aceitação (ID no 64330267). O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado entre as partes nas petições de IDs 63663665 e 64330267. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007